Tribunal: TJBA
Processo: 0552470-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552470-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL RIO BRANCO GARRIDO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, PEDRO DAVID COSTA

APELADO: RITA SIMONE BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:
PENELOPE REIS RAMOS, Advogado Antonio Ferreira registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO, LEONARDO OLIVEIRA CARRERA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. SEPARAÇÃO DE FATO DO FALECIDO COM A ESPOSA. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA PARA DATA ALEGADA NA INICIAL. FIXAÇÃO COM BASE EM ELEMENTO OBJETIVO. NASCIMENTO DE FILHA COMUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem entre a apelada e o falecido, no período de janeiro de 1986 a agosto de 2006, com arguição de preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, alegação de inexistência de união estável no período anterior a 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de especificação das provas que fundamentaram o reconhecimento da união estável desde 1986; (ii) verificar se é possível o reconhecimento de união estável na constância de casamento não dissolvido; e (iii) determinar o termo inicial da união estável com base nas provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A alegada omissão na sentença não configura negativa de prestação jurisdicional, pois o julgador fundamentou adequadamente sua decisão com referência aos documentos e depoimentos testemunhais, não estando obrigado a rebater todos os argumentos quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

3.2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de casamento não constitui óbice ao reconhecimento de união estável, desde que comprovada a separação de fato do companheiro, o que restou demonstrado pela própria confissão da apelante nos autos do inventário, reconhecendo que conviveu com o falecido apenas até dezembro de 1991.

3.3 - A prova testemunhal coesa e convergente demonstrou a convivência pública, contínua e duradoura entre a apelada e o falecido, com objetivo de constituição de família, evidenciada pelo tratamento público como casal, existência de filhas comuns, construção de patrimônio conjunto e assistência mútua.

3.4 - Ausente prova documental ou testemunhal específica que permita fixar o início da união em janeiro de 1986, o termo inicial deve ser estabelecido com base em elemento objetivo e incontestável - o nascimento da filha comum em novembro de 1991, conjugado com o término da convivência entre o falecido e a primeira apelante em dezembro de 1991.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso parcialmente provido apenas para ajustar o termo inicial da união estável para novembro de 1991, mantendo-se o reconhecimento até agosto de 2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 226, §3º; CC, arts. 1.723, §1º; CPC, arts. 373, I; 931; 937; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.087.080/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.832.859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.725.214/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0552470-74.2016.8.05.0001
, sendo Apelantes
SÔNIA PEDRÃO RIO BRANCO GARRIDO e RAFAEL RIO BRANCO GARRIDO
e Apelada
RITA SIMONE BONFIM SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.